Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE. CENTRAL DE RELACIONAMENTO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou IMPRODCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que houve culpa exclusiva da recorrente para a fraude, eis que “não há nos autos qualquer indício de falha na prestação do serviço por parte do réu, eis que não demonstrado que a ligação recebida pela parte autora possuía como remetente um dos números do réu, bem como porque a operação realizada partiu da própria parte autora.”.
3. Em razões recursais, alega a recorrente que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, uma vez que “Por ser pessoa totalmente leiga em questões de informáticas, foi seguindo os passos determinando pelo atendente, e, após receber um link, pagou um boleto e realizou uma transferência, frise-se, a mando de pessoa que se passava pelo Recorrido, a Recorrente, sem qualquer intenção, teve contraído o empréstimo supramencionado. A percepção de que tinha caído num golpe só veio na sequência, após entrar em contato com o telefone da Recorrida.” Requer a gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58913451). O recorrido, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade deferida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. É certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste à recorrente, conforme se evidenciará.
8. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações da recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo.
9. Note-se que não há nos autos qualquer prova de que o SMS ou a ligação recebida pela recorrente era proveniente de número oficial da central do recorrido, de modo a indicar eventual acesso prévio a dados no sistema interno. Ainda, não restou demonstrado que o perfil das operações foge ao padrão de movimentações financeiras da recorrente.
10. O que se verifica é que a recorrente agiu de modo negligente ao adotar procedimentos indicados por meio de ligação telefônica, possibilitando a ação dos criminosos sem certificar-se, com a certeza exigida, que se tratava de orientações provenientes do recorrido, ainda mais considerando que é crescente o número de fraudes dessa natureza e o alerta para cautela em casos como esse.
11. Assim, não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrido apta a ensejar sua responsabilidade pelos fatos ocorridos.
12. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas pela recorrente. Condenada a recorrente em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor atribuído à causa, conforme disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.